Tribunal: CARF
Processo: 11080.731428/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. VERBA INDENIZATÓRIA E AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO PAGOS POR CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. NATUREZA TRIBUTÁVEL DOS RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELO CORRETO ENQUADRAMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO EM RAZÃO DE ERRO INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente impugnação apresentada por contribuinte, relativamente a auto de infração lavrado para exigência de imposto de renda pessoa física referente a verbas recebidas de Conselho Regional de Medicina, declaradas como isentas e não tributáveis, referentes aos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013.
1.2. A autuação fundamentou-se na natureza tributável das parcelas recebidas a título de verba indenizatória e auxílio de representação, diante da ausência de lei específica que confira isenção.
1.3. A decisão recorrida manteve a exigência do crédito tributário, rejeitando a alegação de que as verbas teriam caráter indenizatório e afastando a responsabilidade exclusiva da fonte pagadora pelo enquadramento, mas reconheceu que a fonte pagadora induziu o contribuinte a erro quanto à incidência da multa de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. As questões em discussão são:(i) saber se as verbas denominadas verba indenizatória e auxílio de representação, pagas por Conselho Regional de Medicina a conselheiro, possuem natureza tributável para fins de imposto de renda pessoa física;(ii) saber se a responsabilidade pelo correto enquadramento tributário dos rendimentos é exclusiva do contribuinte ou se pode ser afastada em razão das informações prestadas pela fonte pagadora;(iii) saber se é devida a multa de ofício quando o erro no preenchimento da declaração for causado por informação incorreta da fonte pagadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
3.0. Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
3.1. A legislação tributária determina que a natureza dos rendimentos deve ser apurada conforme critérios legais, sendo irrelevante a denominação conferida pela fonte pagadora, cabendo ao contribuinte certificar-se de eventual isenção.3.2. As isenções dependem de lei específica, devendo ser interpretadas literalmente. Não há previsão legal de isenção para verbas de auxílio de representação e verba indenizatória pagas a conselheiros de conselho de fiscalização profissional.3.3. O caráter remuneratório dos valores pagos a título de “auxílio de representação” e “verba indenizatória” é reconhecido pela legislação e por entendimento administrativo consolidado, inexistindo base legal para sua exclusão da base tributável do imposto de renda.3.4. A responsabilidade pelo correto enquadramento tributário do rendimento é do contribuinte, independentemente da informação da fonte pagadora, não sendo admitido o desconhecimento da lei como justificativa para afastamento da exigência tributária.3.5. Contudo, em razão de a fonte pagadora ter informado ao contribuinte a natureza isenta das verbas, configurou-se erro escusável para fins de penalidade, conforme a Súmula 73 do CARF, sendo indevida a aplicação da multa de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso voluntário parcialmente provido, para afastar a multa de ofício incidente sobre o débito fiscal. Mantida a exigência do imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de “auxílio de representação” e “verba indenizatória”.
Teses de julgamento:
1. As verbas denominadas auxílio de representação e verba indenizatória pagas a conselheiro de conselho de fiscalização profissional compõem a base de cálculo do imposto de renda pessoa física, salvo previsão legal expressa de isenção. 2. A responsabilidade pelo correto enquadramento dos rendimentos declarados é do contribuinte. 3. A multa de ofício não é exigível quando o erro decorre de informação incorreta prestada pela fonte pagadora, nos termos da Súmula 73/CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731428/2015-66
ACÓRDÃO
2202-011.338 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERCIO AMARO DE OLIVEIRA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO DE
RENDA DE PESSOA FÍSICA. VERBA INDENIZATÓRIA E AUXÍLIO DE
REPRESENTAÇÃO PAGOS POR CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA.
NATUREZA TRIBUTÁVEL DOS RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE DO
CONTRIBUINTE PELO CORRETO ENQUADRAMENTO. DESCONSTITUIÇÃO
DA MULTA DE OFÍCIO EM RAZÃO DE ERRO INDUZIDO PELA FONTE
PAGADORA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada por contribuinte, relativamente a auto de
infração lavrado para exigência de imposto de renda pessoa física
referente a verbas recebidas de Conselho Regional de Medicina, declaradas
como isentas e não tributáveis, referentes aos anos-calendário de 2011,
2012 e 2013.
1.2. A autuação fundamentou-se na natureza tributável das parcelas
recebidas a título de "verba indenizatória" e "auxílio de representação",
diante da ausência de lei específica que confira isenção.
1.3. A decisão recorrida manteve a exigência do crédito tributário,
rejeitando a alegação de que as verbas teriam caráter indenizatório e
afastando a responsabilidade exclusiva da fonte pagadora pelo
enquadramento, mas reconheceu que a fonte pagadora induziu o
contribuinte a erro quanto à incidência da multa de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1.
As
questões
em
discussão
são:
(i) saber se as verbas denominadas "verba indenizatória" e "auxílio de
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.338 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731428/2015-66
2
representação", pagas por Conselho Regional de Medicina a conselheiro,
possuem natureza tributável para fins de imposto de renda pessoa física;
(ii) saber se a responsabilidade pelo correto enquadramento tributário dos
rendimentos é exclusiva do contribuinte ou se pode ser afastada em razão
das
informações
prestadas
pela
fonte
pagadora;
(iii) saber se é devida a multa de ofício quando o erro no preenchimento da
declaração for causado por informação incorreta da fonte pagadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
3.0. Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
3.1. A legislação tributária determina que a natureza dos rendimentos deve
ser apurada conforme critérios legais, sendo irrelevante a denominação
conferida pela fonte pagadora, cabendo ao contribuinte certificar-se de
eventual
isenção.
3.2. As isenções dependem de lei específica, devendo ser interpretadas
literalmente. Não há previsão legal de isenção para verbas de "auxílio de
representação" e "verba indenizatória" pagas a conselheiros de conselho
de
fiscalização
profissional.
3.3. O caráter remuneratório dos valores pagos a título de “auxílio de
representação” e “verba indenizatória” é reconhecido pela legislação e por
entendimento administrativo consolidado, inexistindo base legal para sua
exclusão da base tributável do imposto de renda.
3.4. A responsabilidade pelo correto enquadramento tributário do
rendimento é do contribuinte, independentemente da informação da fonte
pagadora, não sendo admitido o desconhecimento da lei como justificativa
para
afastamento
da
exigência
tributária.
3.5. Contudo, em razão de a fonte pagadora ter informado ao contribuinte
a natureza isenta das verbas, configurou-se erro escusável para fins de
penalidade, conforme a Súmula 73 do CARF, sendo indevida a aplicação da
multa de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso voluntário parcialmente provido, para afastar a multa de ofício
incidente sobre o débito fiscal. Mantida a exigência do imposto de renda
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.338 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731428/2015-66
3
sobre as verbas recebidas a título de “auxílio de representação” e “verba
indenizatória”.
Teses de julgamento:
"1. As verbas denominadas 'auxílio de representação' e 'verba
indenizatória' pagas a conselheiro de conselho de fiscalização profissional
compõem a base de cálculo do imposto de renda pessoa física, salvo
previsão legal expressa de isenção. 2. A responsabilidade pelo correto
enquadramento dos rendimentos declarados é do contribuinte. 3. A multa
de ofício não é exigível quando o erro decorre de informação incorreta
prestada pela fonte pagadora, nos termos da Súmula 73/CARF."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para tão-somente afastar a aplicação da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de
Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 8a
Turma da DRJ/POA, de lavra do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Ricardo Noé Bretin de
Mello:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.338 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731428/2015-66
4
Em procedimento para verificação do cumprimento de obrigações tributárias pelo
contribuinte acima qualificado, foi lavrado Auto de Infração relativamente aos
exercícios de 2012, 2013 e 2014 (anos-calendário, respectivamente, de 2011,
2012 e 2013) (fls. 96/119), exigindo o recolhimento do imposto de renda de
pessoa física no valor de R$ 102.594,53 (cód. 2904), juros de mora de R$
30.248,71 (calculados até 02/2016) e multa proporcional de R$ 76.945,89,
totalizando o crédito tributário no valor de R$ 209.789,13.
A fiscalização constatou que o contribuinte classificou indevidamente como
“isentos e não tributáveis”, nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos anos-
calendário de 2011, 2012 e 2013 (exercícios 2012, 2013 e 2014), rendimentos
recebidos do Conselho Regional de Medicina – CREMERS, sob a denominação de
“Verba Indenizatória” e “Auxílio de Representação”, que são de natureza
tributável em razão de não haver lei que conceda a tais rendimentos a natureza
de
isentos.
Os valores apurados nas datas dos respectivos fatos geradores das obrigações
tributárias foram os seguintes:
Fato
Gerador
Valor
Apurado
(R$)
Multa
(%)
31/12/2011
106.050,00
75,00
31/12/2012
130.907,00
75,00
31/12/2013
136.114,00
75,00
Do Relatório de Ação Fiscal
O Relatório de Ação Fiscal (fls. 99/107) detalha as circunstâncias envolvidas, as
infrações cometidas e o enquadramento legal correspondente a cada uma delas,
que sintetizo a seguir:
Intimação e resposta
Intimado a comprovar a origem e a natureza dos rendimentos declarados como
“isentos e não tributáveis” em suas DAAs sob ação fiscal (Termo de Início de
Procedimento Fiscal no 079/2015 – fls. 05/06), bem como a sua condição de
conselheiro do CREMERS, o contribuinte encaminhou resposta à intimação,
anexando atas de reuniões, eleição de conselheiro e tabelas de pagamentos a
títulos de diária e verba indenizatória .
Da Infração Apurada – Legislação Aplicável
As isenções do imposto de renda dependem de lei específica, originária do Poder
Legislativo Federal, conforme o § 6o do art. 150 da CF/88 e o art. 176 do CTN .
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.338 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731428/2015-66
5
As normas que outorgam isenções devem ser interpretadas literalmente, nos
termos do art. 111 do CTN .
O caput, os incisos I e X e a alínea b do inciso XIII do art. 43 do RIR/99 preveem
expressamente a tributação de quaisquer proventos ou vantagens percebidos,
tais como diárias, verbas e auxílios, inclusive remunerações a conselheiros fiscais
e de administração .
O art. 623 do RIR/99 exclui da tributação na fonte apenas os rendimentos
especificados no art. 39, o que não abrange as verbas aqui em discussão .
Os arts. 37 e 38 do RIR/99 definem conceito de rendimento bruto e afastam
qualquer distinção quanto à denominação, origem ou forma de percepção da
renda, bastando o benefício econômico ao contribuinte .
O art. 4o, combinado com o art. 109 do CTN, confirma a irrelevância da forma
adotada pela lei comum para qualificar a natureza jurídica do tributo .
O parecer jurídico do escritório Fonseca, Oliveira e Porto Advogados (Circular CFM
no 029/2005) não se aplica ao caso, pois trata de jetons de deputados estaduais,
matéria fática diversa .
A Solução de Consulta no 88/2009 esclareceu que a verba de representação
percebida por dirigentes de conselho profissional sujeita-se ao IR na fonte e na
declaração anual .
Da Infração Apurada – Caso Concreto
9) O contribuinte alegou que o CREMERS teria classificado os rendimentos como
isentos com base em resolução interna, mas a fiscalização concluiu que apenas
diárias são legalmente isentas, não abrangendo “auxílio de representação” e
“verba indenizatória” .

Referido acórdão foi assim ementado:

PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia, quando a sua realização afigurar-se prescindível
para o adequado deslinde da questão a ser dirimida.
CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS.
TRIBUTAÇÃO.
O fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, decorrente da
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de quaisquer
proventos, não importando se tais proventos decorrem do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de outras fontes. A tributação do imposto de renda
obedece ao princípio da generalidade, sendo indiferente a nomenclatura utilizada
para o benefício recebido pelo empregado ou beneficiário. O que se tributa é a
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.338 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731428/2015-66
6
remuneração ou qualquer forma de vantagem ou rendimento,
independentemente de sua denominação, origem ou do título em que é recebido,
ressalvados os valores para os quais há expressa disposição legal de isenção.
Nestes termos, a “verba indenizatória” e o “auxílio de representação” pagos pelos
Conselhos de Medicina aos seus conselheiros devem ser incluídos na base
tributável do imposto de renda, pois não há previsão legal expressa para a isenção
desses valores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Cientificado do resultado do julgamento em 12/04/2017 (fls. 216), a parte-
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 06/04/2017 (fls. 198), no qual se sustenta,
sinteticamente1:

a) A qualificação das verbas como isentas e não tributáveis fere o art. 43 do CTN,
na medida em que, por sua natureza indenizatória, tais valores não geram
acréscimo patrimonial e, portanto, não constituem fato gerador do imposto de
renda.
b) A responsabilização do Recorrente pelo recolhimento do imposto de renda
ofende o art. 4o combinado com o art. 109 do CTN, pois a forma de classificação
dos rendimentos é atribuição exclusiva da fonte pagadora, de modo que o
contribuinte, induzido a erro, não poderia ser responsabilizado pelo não
recolhimento.
c) A decisão que entendeu como tributáveis as verbas de representação e
indenizatórias contraria o § 3o do art. 2o da Lei 11.000/04 e a orientação do
Conselho Federal de Medicina, visto que tais normas reconhecem expressamente
o caráter indenizatório das verbas pagas a conselheiros.
d) A interpretação extensiva da isenção ofende o art. 111 do CTN, na medida em
que as isenções tributárias devem ser interpretadas restritivamente, exigindo lei
específica para sua concessão.
e) A desconsideração do precedente do STJ no REsp n.o 2009/0060599-9 fere a
segurança jurídica, pois esse julgado firmou que verbas indenizatórias percebidas
em caráter compensatório não configuram acréscimo patrimonial.
f) A aplicação da multa de ofício de 75% contraria o art. 44, I, da Lei 9.430/1996,
na medida em que o Recorrente incorreu em erro escusável, induzido pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, o que afasta a penalidade.

1 A data oficial de cientificação é posterior à data de interposição do recurso, pois, no registro eletrônico do
e-Processo, há uma nota a indicar que o comprovante original não fora encontrado, de modo a motivar a
autoridade tributária a realizar novamente esse ato.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.338 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731428/2015-66
7
g) A manutenção da multa ofende o entendimento consolidado no Acórdão
10421.668, pois esse precedente dispense a aplicação de penalidade quando o
contribuinte é induzido a erro escusável pelas informações da fonte pagadora.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

À vista de todo exposto, requer seja provido o recurso voluntário, para fins de que
seja reformada a decisão recorrida e que seja declarado insubsistente o AUTO DE
INFRAÇÃO, cancelando-se todo o débito fiscal reclamado.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.

2
MÉRITO
2.1 INCIDÊNCIA DO IRPF SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE
PRESENÇA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO HONORÍFICA – “JETON”
Argumenta o recorrente que os valores recebidos em virtude do exercício de função
honorífica têm caráter indenizatório, e, portanto, não poderiam ser incluídos na base de cálculo
do IRPF.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.338 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731428/2015-66
8
Preliminar - Do Pedido de Perícia
Em sua impugnação, com base no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte requer perícia técnica, indicando seu perito e os quesitos que
pretende serem analisados, quais sejam: a) “Os rendimentos foram informados como isentos?”
b) “A que título ou rubrica o Cremers informou os valores pagos ao impugnante?”
c) “O procedimento adotado pelo Cremers coaduna com o do Conselho Federal
de Medicina?”
Sobre o pedido de perícias, cumpre esclarecer que, apesar de ser facultado ao
contribuinte o direito de pleitear a sua realização, em conformidade com o inciso
IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), com
a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93, compete à autoridade julgadora
decidir sobre a sua efetivação, podendo ser indeferidas as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, “caput”, do PAF).
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
comprovantes hábeis e/ou esclarecimentos adicionais que, por algum motivo
justificável, não é possível ao impugnante fazê-lo quando de sua impugnação, fato
este que não se aplica ao presente processo.
No presente caso, a perícia é absolutamente desnecessária quer porque (1) os
elementos constantes nos autos são suficientes para responder aos quesitos
propostos pelo contribuinte, quer porque (2) a resposta aos quesitos é irrelevante
para a solução do litígio, como se verá adiante neste voto, na análise de mérito.
Desse modo, conclui-se pelo descabimento do pedido de perícia quando
presentes nos autos todos os elementos necessários para que a autoridade
julgadora forme a sua convicção.
Em face do exposto, indefiro o pedido de produção de prova pericial.
Do mérito
O montante do valor autuado (parte material do auto de infração) não foi objeto
de contestação pelo contribuinte na impugnação e, portanto, não há litígio com
relação a esse ponto. Passo, portanto, à análise da fundamentação legal
contestada pelo impugnante no que diz respeito à natureza tributária do valor
autuado.
Entendo que o auto de infração deve ser mantido por seus próprios fundamentos
legais detalhados pela fiscalização no “Relatório de Ação Fiscal”, os quais adoto
como razões de decidir.
Observo, por oportuno, que a impugnação traz basicamente as mesmas alegações
feitas pelo contribuinte durante o procedimento fiscal que deu origem ao auto de
infração, e que já foram fartamente rechaçadas pela fiscalização no “Relatório de
Ação Fiscal” (parte integrante do Auto de Infração).
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.338 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731428/2015-66
9
Assim, a seguir, reforço alguns pontos já mencionados pela fiscalização em seu
relatório, e que motivaram minha decisão no presente litígio.
O Contribuinte como Responsável pelo Pagamento do Tributo
O contribuinte, em sua impugnação, busca transferir à fonte pagadora (CREMERS)
a responsabilidade pela falta de pagamento do tributo autuado, alegando ter
agido conforme as informações por ela fornecidas.
Ao contrário do que argumenta o impugnante, cabem aqui dois esclarecimentos
importantes: o primeiro com relação à responsabilidade da fonte pagadora e o
segundo com relação à responsabilidade do próprio contribuinte (sujeito passivo
da obrigação principal).
Primeiramente, com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), ressalto
que, quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a
ser apurado pelo contribuinte, como no presente caso, a responsabilidade da
fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de
pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual. Esta é
a determinação expressa contida no Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de
setembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 25 de setembro
de 2002, seção 1, pág. 24.
Assim, a fonte pagadora é “responsável” pela antecipação (e não pelo
pagamento) do tributo devido para cada rendimento adimplido ao contribuinte.
Porém, o sujeito passivo da obrigação tributária principal permanece sendo o
contribuinte e a ele compete a apuração do tributo na sua declaração anual de
rendimentos e, caso existente, o pagamento do saldo de imposto devido, em cada
período de apuração considerado.
Portanto, é o impugnante, como sujeito passivo da obrigação tributária principal,
na qualidade de contribuinte, o único responsável pelo pagamento do tributo
devido constante no presente auto de infração.
Em segundo lugar, cabe ao contribuinte, e não à fonte pagadora, o correto
enquadramento tributável de seus rendimentos. Por isso, mesmo considerando
que: (1) os rendimentos tenham sido informados como “isentos” na Declaração
de Ajuste Anual (DAA) do impugnante, (2) que o CREMERS tenha informado os
rendimentos como “isentos ou não tributáveis” e (3) que o procedimento adotado
pelo CREMERS se coadune com o previsto pelo CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA, itens que foram questionados pelo impugnante no seu pedido de
perícia (indeferido neste voto), a resposta a esses itens é irrelevante, já que é do
contribuinte, e não da fonte pagadora, a obrigação de certificar-se de que a
legislação tributária em vigor permite que tais ou quais rendimentos auferidos
sejam considerados isentos de imposto de renda.
Desconhecimento de Lei Pelo Contribuinte – Vedação Legal
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.338 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731428/2015-66
10
É cediço que ninguém pode se escusar de cumprir a Lei alegando o seu
desconhecimento (art. 3o da Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, com a
redação dada pela Lei no 12.376/10 e esclarecimentos do Parecer Normativo SRF
no 1, de 24 de setembro de 2002), sendo do próprio contribuinte a
responsabilidade pelo correto enquadramento de seus rendimentos em sua DAA,
independentemente da informação prestada pela fonte pagadora, como já
ressaltado pela fiscalização em seu relatório.
Denominação dos Rendimentos x Natureza Tributária
A Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN) é clara no sentido de
considerar irrelevantes para qualificar a natureza jurídica específica do tributo a
denominação e as demais características formais adotadas pela lei comum,
conforme determina o art. 4o combinado com art. 109 e o § 1o do art. 43, todos
do CTN (também corrobora esse entendimento o § 4o do art. 3o da Lei no
7.713/88). Assim, o fato de estar definido formalmente como verba
“indenizatória”, nas normas emanadas pelo Conselho Federal de Medicina, isso
não significa que ele será isento de tributação.
A Constituição Federal de 1988 (CF/88) corrobora esse entendimento e
determina, além disso, a necessidade de Lei específica em matéria de isenção,
conforme estabelece o § 6o do seu art. 150:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação
profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação
jurídica
dos
rendimentos,
títulos
ou
direitos;
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
2.o, XII, g.
Por sua vez, o art. 111 do CTN determina a forma de interpretação “literal” da
legislação tributária que disponha sobre “outorga de isenção”:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I
-
suspensão
ou
exclusão
do
crédito
tributário;
II
-
outorga
de
isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Portanto, para que determinado rendimento seja considerado isento de tributo é
necessário que tal isenção esteja expressamente prevista em Lei. Não há margem
para nenhum outro tipo de interpretação (analógica, teleológica ou qualquer
outra), mas apenas a interpretação “literal” no caso de isenção de tributo.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.338 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731428/2015-66
11
A partir dessas considerações, pode-se concluir que os rendimentos auferidos a
título de “auxílio de representação” e as “verbas indenizatórias”, na forma
definida nas normas do Conselho Federal de Medicina (CFM) e dos Conselhos
Regionais de Medicina (CRM), devem compor a base de cálculo tributável do
imposto de renda, pois não existe Lei Federal específica concedendo
expressamente a isenção dessas verbas.
Previsão Legal Expressa para Tributação
É importante ressaltar, ainda, que a tributação de “diárias de comparecimento”,
“verbas” e “auxílios de representação” é expressamente prevista nos incisos I, X e
alínea “b” do inciso XIII do art. 43 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), conforme já
observado pela fiscalização em seu relatório:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts.
1o
e
2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração
de
estagiários;
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego; XIII
-
as remunerações relativas à prestação de serviço por:
b) conselheiros fiscais e de administração, quando decorrentes de obrigação
contratual ou estatutária;
Nesse sentido, portanto, os rendimentos recebidos pelo contribuinte a título de
“verba de indenização” e “auxílio de representação”, na qualidade de conselheiro
do CREMERS, são tributáveis por expressa disposição legal.
Especialmente no que se refere ao “auxílio de representação”, entendo que a
isenção prevista no inciso I do art. 6o da Lei no 7.713/88 não pode ser aplicada no
presente caso. Esse dispositivo estabelece que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por
pessoas
físicas:
I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de
trabalho, fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a
diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado;
Primeiramente, ressalto que os conselheiros não são “empregados” dos
Conselhos que representam, fato inclusive destacado pelo próprio contribuinte
em sua impugnação. Nem mesmo poderiam ser empregados, já que os Conselhos
de Fiscalização Profissional são autarquias federais, como já detalhado neste voto,
e os seus empregados somente podem ser nomeados pela via do concurso
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.338 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731428/2015-66
12
público, o que não é o caso do “cargo honorífico” desempenhado pelos
conselheiros. Portanto, o regime jurídico a que se refere a norma disposta no art.
6o, acima transcrito, é completamente diferente do existente entre os Conselhos
e seus respectivos conselheiros. Somente através de uma “interpretação
analógica” a isenção prevista no inciso I do art. 6o da Lei no 7.713/88 poderia ser
estendida a outras pessoas físicas que não possuam vínculo empregatício ou
sujeitas a outros regimes jurídicos, o que é vedado pela legislação que somente
admite a “interpretação literal” quando se tratar de isenção de tributos, conforme
já mencionado acima neste voto.
Em segundo lugar, no caso concreto, embora a Lei determine que cabe aos
Conselhos de Medicina normatizar a concessão de diárias, jetons e auxílios de
representação (§ 3o do art. 2o da Lei no 11.000/04), a fixação da base de cálculo
de tributos, bem como as hipóteses de exclusão de créditos tributários (como é o
caso das isenções – inciso I do art. 175 do CTN) só podem ser fixadas por meio de
Lei emanada do poder competente (art. 97 do CTN). Não existindo essa previsão
legal expressa, como no presente caso, tanto o “auxílio de representação” quanto
a “verba de indenização” devem ser incluídas na base de cálculo do imposto de
renda.
Além disso, há jurisprudência no sentido da tributação das verbas de
representação pagas a dirigentes de Conselho de Fiscalização de Profissão
Regulamentada, conforme se verifica na Solução de Consulta no 88 –
SRRF07/Disit, de 21 de setembro de 2009, legislação mencionada pela fiscalização
no Relatório de Ação Fiscal.
Natureza Tributável da “Verba de Indenização”
Por outro lado, no que concerne a “verba de indenização”, a natureza tributável
desse rendimento resta evidente, já que não há sequer uma “perda patrimonial”
que justifique qualquer tipo de indenização (reposição). O caráter indenizatório
de um rendimento não se presume (não se pode indenizar por uma suposta perda
de um rendimento). O recebimento da “verba de indenização” é fato gerador do
tributo, causa um aumento patrimonial para o médico conselheiro e deve ser
tributado, da mesma forma que o seria o rendimento auferido no exercício da
medicina. E, havendo acréscimo patrimonial por parte do beneficiário do
rendimento, não há que se falar em indenização.
Ademais, o argumento de que o recebimento da “verba de indenização” seria
para “indenizar/compensar” “rendimentos normais” que os médicos conselheiros
“deixariam de auferir” no exercício regular da medicina em seus consultórios, por
afastarem-se momentaneamente de suas atividades profissionais como médicos,
não merece prosperar pois, se assim fosse, todo o pagamento por trabalho
prestado deveria ser considerado indenizatório do tempo despendido na
atividade laboral, tempo este que poderia ser utilizado em outra atividade
supostamente mais lucrativa.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.338 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731428/2015-66
13
O aumento patrimonial pela atuação do médico como conselheiro decorre do
próprio recebimento da “verba de indenização”, daí surgindo o fato gerador da
obrigação tributária principal. O caráter honorífico do cargo de conselheiro
somente tem relevância no âmbito interno da instituição não tendo o condão de
definir a natureza tributável do rendimento percebido. Portanto, a “verba de
indenização”, gerando aumento patrimonial ao conselheiro, tem caráter
remuneratório e se constitui em rendimento de natureza tributável.
Assim, tendo em vista as considerações acima neste voto, para que houvesse a
isenção de imposto de renda das verbas denominadas “auxílio de representação”
e “verba de indenização” pagas pelo CREMERS a seus conselheiros, deveria existir
uma Lei Federal mencionando expressamente a isenção para essas verbas e para
a relação jurídica existente entre os Conselhos e seus respectivos conselheiros.
Porém, essa disposição legal inexiste e, portanto, correto o procedimento da
fiscalização em incluir essas verbas na base de cálculo tributável do contribuinte e
a exigência do crédito tributário autuado.
Finalmente, ao contrário do que sustenta o contribuinte em sua impugnação,
entendo que os artigos 37 e 43 do Decreto no 3.000/99 estão perfeitamente
aplicados pela fiscalização no presente caso, porque ambos os dispositivos legais
não tratam apenas de “rendimentos do trabalho assalariado”, como alega o
impugnante, mas de “proventos de qualquer natureza”, “remunerações por
trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções” e “quaisquer
proventos ou vantagens percebidos”. Portanto, nesse sentido, entendo não haver
reparos a fazer em relação à base legal utilizada pela fiscalização.

Diante do exposto, rejeito tanto os argumentos como os respectivos pedidos.
2.2 DESCONSTITUIÇÃO DE MULTA, EM RAZÃO DE ERRO PROVOCADO PELA FONTE
PAGADORA
O recorrente aduz que houve erro escusável no preenchimento da declaração de
IRPF, em razão da conduta da fonte pagadora, não se justifica a aplicação da penalidade de ofício
prevista no art. 44 da Lei 9.430/96.
Dispõe a Súmula 73/CARF:

Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.

No caso em exame, o erro foi causado pela fonte pagadora, que informou ao
recorrente que esses valores seriam isentos ou não tributáveis.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.338 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731428/2015-66
14
Diante do exposto, deve ser desconstituída a multa de ofício.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para afastar a aplicação da multa de ofício.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 235
DF CARF MF
Original